Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SENEADORA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OBJETO DA LIDE. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE DIREITO REAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENTREGUE A PESSOA PRESENTE NA SEDE DA EMPRESA. RECEBIMENTO DA CONTRAFÉ SEM RESSALVAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que saneou o feito, rejeitando as preliminares de nulidade da citação do agravante e de incompetência territorial do juízo, e retificou o valor da causa de forma diversa da apresentada pelo recorrente. 1.1. O agravante requer o provimento do recurso, para que: a) seja declarada a incompetência territorial, tendo em vista que a presente lide está fundada em direito real sobre bem imóvel, mais especialmente direito de propriedade, demarcação de terras e registro, motivo pelo qual a ação deve ser declinada ao juízo onde se localiza o bem – Comarca de Alexânia/GO; b) seja declarada a nulidade da citação, dado que esta fora realizada em nome de terceiro que não possui qualquer vínculo com a pessoa jurídica agravante, ao ponto que não se pode ser aplicada a teoria da aparência, nos termos do art. 242 do CPC; c) seja determinada a reabertura do prazo para oferecimento de contestação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a parte ré não fora citada de maneira válida; d) seja determinada a retificação do valor da causa para R$ 89.900,00, diante da cumulação de pedidos, a luz do art. 292, V e VI, do CPC.

2. Conhecimento parcial do recurso. 2.1. Não merece ser conhecido o capítulo do agravo de instrumento que deduz pretensão acerca do valor atribuído à causa. Diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela (impugnação ao valor da causa), por não constar daquelas elencadas na aludida norma, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão no ponto em que aprecia impugnação ao valor da causa, não se aplicando a tese fixada pelo STJ no Tema 998. 2.2. Por outro lado, as matérias relativas à competência para julgar o feito e à nulidade da citação, embora não estejam presentes no rol legal, devem ser conhecidas, tendo em vista a inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC.

3. Competência territorial. 3.1. Os autos de origem referem-se à ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Segundo a inicial, o autor/agravado firmou com o réu/agravante contrato de promessa de compra e venda do imóvel localizado em Alexânia/GO. O requerido se obrigou a entregar a unidade com toda a infraestrutura, providenciar o registro e matrícula do imóvel individualizada, e regularizar o condomínio, que ainda não ocorreu. Aduz que o contrato de promessa de compra e venda previu o pagamento de uma taxa de manutenção de R$ 50,00 até a constituição do condomínio. Afirma que não houve a criação do condomínio, mas que o réu criou a associação dos adquirentes de lotes, segunda requerida. A segunda requerida contratou a terceira requerida para administrar a área de lazer e demais áreas comuns, bem como para efetuar cobranças de taxas da associação. Alega que as segunda e terceira requeridas vêm fazendo cobranças de condomínios, de forma arbitrária, ressalvada a taxa de R$ 50,00 prevista contratualmente, a qual, contudo, foi majorada para R$ 200,00. Entende indevida a cobrança da taxa acima do valor previsto, pois não anuiu com a criação da associação nem com a sua inclusão como associado. Relata que está proibido de utilizar as áreas comuns sob o argumento de estar inadimplente com as taxas de condomínio. Postula a procedência da ação para: a) determinar ao primeiro requerido que regularize o condomínio perante aos órgãos competentes, bem como proceda à individualização das matrículas e o competente registro das unidades em cartório de imóveis; b) determinar à segunda requerida que proceda à exclusão do nome do requerente como associado até que o mesmo proceda a sua anuência na sua participação ou não; c) determinar à segunda e terceira requeridas que se abstenham de fazer a cobrança da taxa em valores superiores a R$ 50,00; d) determinar às segunda e terceira requeridas que se abstenham de inscrever o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito em razão da cobrança indevida da taxa diferente da entabulada contratualmente e declarar inexistentes quaisquer dívidas diferentes da taxa contratual; e) determinar às segunda e terceira requeridas que se abstenham de cercear o acesso às áreas de lazer e de uso comum, liberando o aplicativo de marcação de agenda de uso; f) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 3.2. Sendo o objeto da lide as obrigações decorrentes do contrato firmado entre as partes, não se tem que a discussão travada nos autos envolve direito real, razão pela qual a competência territorial deve observar a cláusula de eleição de foro prevista contratualmente, nos termos do art. 63, caput, do CPC. 3.3. Em sentido similar: “2. A demanda que versa sobre pedido de restituição de valores com fundamento nas cláusulas do contrato de compra e venda de bem imóvel tem caráter pessoal, não se aplicando o disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil, prevalecendo o foro de eleição ou o de domicílio do devedor. Aplica-se a regra geral de competência territorial do domicílio do réu ou foro de eleição do artigo 46, do Código de Processo Civil.” (07124494520218070000, Relator: Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, DJE: 12/7/2021). 3.4. No caso, segundo a referida cláusula, restou definido que compete à Circunscrição Judiciária de Taguatinga julgar as questões relativas ao contrato, razão pela qual se reconhece a competência do juízo de origem (3a Vara Cível de Taguatinga) para processar a demanda.

4. Validade da citação. 4.1. Nos termos do art. 238 do CPC, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4.2. Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, conforme dispõe o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil. 4.3. No caso, o mandado de citação do agravante, cumprido por oficial de justiça, foi entregue à pessoa que estava presente no local da sede da empresa e recebeu a contrafé sem ressalvas. 4.4. Nesse contexto, revela-se evidente que o ato citatório foi devidamente concretizado, ainda que o agravante alegue que a pessoa que recebeu a citação não possui qualquer vínculo com a empresa. 4.5. Precedente: “2. Em atenção à teoria da aparência admite-se que a citação e a intimação de pessoa jurídica na sede ou na filial da empresa, por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto.” (07045667620238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 30/5/2023). 4.6. Além disso, conforme bem observado pelo juízo agravado, “a impugnação foi apresentada no prazo de resposta, de modo que resta claro que a parte requerida tomou ciência da ação pelo ato citatório realizado em sua sede”.

5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, improvido.